Tribunal: TJSP
Processo: 2228272-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo-o. A recorrente busca a reforma da decisão.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o agravo de instrumento é o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo-o. A recorrente busca a reforma da decisão.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, ou se deveria ter sido interposto recurso de apelação.

III. Razões de Decidir

A decisão judicial que extingue o cumprimento de sentença é passível de recurso de apelação, conforme o artigo 1.009 do CPC, e não de agravo de instrumento.
A jurisprudência do STJ estabelece que a apelação é o recurso cabível contra decisões que extinguem a execução, enquanto o agravo de instrumento se aplica a decisões interlocutórias que não extinguem a fase executiva.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de agravo de instrumento não conhecido por erro grosseiro na escolha do recurso cabível.
Tese de julgamento: 1. A apelação é o recurso adequado contra decisão que extingue o cumprimento de sentença. 2. O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias que não extinguem a execução.

Legislação Citada:

Código de Processo Civil, arts. 525, III; 924, I; 1.009; 1.015, parágrafo único; 203, § 1o.

Jurisprudência Citada:

STJ, AgInt no AREsp no 2.779.163/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.05.2025.
STJ, AgInt no AREsp no 2.638.654/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025.